Tribunal: TJPA
Processo: 0800092-41.2021.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800092-41.2021.8.14.0034

APELANTE: NADILSON FERREIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 16, IV DA LEI Nº 10.826/03). AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, Acordam, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2024.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800092-41.2021.8.14.0034

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA-PA

APELANTE: NADILSON FERREIRA SILVA (Def. Público MARCUS VINÍCIUS KRÜGER BECKER)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Apelação Penal interposta por
NADILSON FERREIRA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara ÚNICA DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA-PA, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão em regime inicialmente aberto e 10 dias-multa, pelo crime de
Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito,
nos termos do art. 16 inciso IV da Lei 10.826/2003.

Narra a exordial acusatória que no dia 9.9.2020, por volta de 1h, policiais rodoviários federais encontraram com o motorista de um trator uma cartela de substância entorpecente semelhante à anfetamina, o qual informou ter comprado de Marcos Dias dos Santos,frentista do posto de gasolina de Qualidade, em Nova Timboteua.

Em diligência junto ao referido posto, encontraram o frentista que durante a abordagem policial revelou o local onde guardava uma caixinha que continha 44 (quarenta e quatro) cartela da mesma substância, totalizando 660 (seiscentos e sessenta) comprimidos que eram vendidos por R$ 30,00 (trinta reais) cada e que nesse dia já havia faturado R$ 300,00 (trezentos reais). Além disso, os policiais encontraram a quantia de R$ 1.265,55 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Na mesma ocasião, foi encontrado com o vigia do posto, NADILSON FERREIRA SILVA, quatro munições calibre 12 e na sala, além das substâncias entorpecentes foi encontrada uma arma calibre 12, marca Taurus, com a numeração suprimida e municiada com munição do mesmo calibre.

Após o recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual e regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória em 08.07.2022 estabelecendo a pena acima identificada.

Inconformada, a defesa interpôs a presente Apelação requerendo a reforma do julgado para absolvição em razão da ausência do laudo pericial na arma de fogo encontrada e, subsidiariamente, a suspensão do processo para que retorne ao Juízo sentenciante, a fim de possibilitar o oferecimento do acordo de não persecução penal - ANPP.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugna pelo improvimento do apelo com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ato contínuo, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos subjetivos e objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Da absolvição - ausência de laudo da potencialidade lesiva da arma de fogo

Em seu bojo, a defesa alega ausência da materialidade delitiva, uma vez que não fora juntado aos autos o laudo pericial para comprovar a potencialidade lesiva da arma, razão pela qual não há como afirmar se era arma de fogo ou um simulacro.

Adianto que não assiste razão à defesa.

Pois bem, o crime de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja comprovação da potencialidade lesiva é irrelevante, haja vista que os
bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos do tipo penal.

No caso dos autos, além da arma de fogo estar com a numeração suprimida, ainda foram encontradas munições do mesmo calibre tanto na arma apreendida quanto na posse do RECORRENTE, o que torna mais irrelevante o exame pericial na arma para comprovar sua lesividade ou não.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência pacífica a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO QUE INDEPENDE DO RESULTADO NATURALÍSTICO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A LESIVIDADE DA ARMA. PRECEDENTES STJ E TJCE. CONDUTA TÍPICA CARACTERIZADA. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. AUTORIA INCONTESTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - De acordo com o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, os crimes de porte ou posse de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, cujos bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, de modo que dispensável até mesmo a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma, bastando a simples posse ou porte do artefato, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para a incidência do tipo penal, tal como se deu no caso em tela. 2 -
Na esteira do posicionamento jurisprudencial dominante, equivocada a decisão do juízo a quo de absolver o acusado com fundamento na ausência de laudo pericial atestando a potencialidade lesiva do armamento, impondo-se, o acolhimento do pleito recursal, para condenar o recorrido
, nas tenazes do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculado no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser estabelecida pelo juízo da execução de pena. 3 - Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da eminente relatora. Fortaleza, de de 2022. DESEMBARGADORA LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora (TJ-CE - APR: 00068607120178060036 Aracoiaba, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/11/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" ( AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). 2. Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" ( AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma , julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019). Precedentes. 3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Durante a persecução penal foram ouvidos os policiais responsáveis pela operação e seus depoimentos são uníssonos, seguros e se harmonizam com o depoimento do RECORRENTE, sem falar que nos autos não há nada que possa desacreditá-los, ressaltando a afirmação do RECORRENTE de que não os conhecia.

Portanto, o não acolhimento da tese de absolvição por ausência de exame pericial é medida que se impõe.

Da possibilidade de Acordo pela não persecução penal

Em suas razões recursais a defesa pugna pela suspensão do processo, a fim de que retorne ao Juízo sentenciante para os efeitos de um Acordo pela não persecução e fundamenta tecendo as seguintes considerações:

Cumpre esclarecer que o ANPP tem por finalidade não apenas evitar o processo e prisão cautelar, mas também condenação criminal e seus efeitos, logo, é perfeitamente cabível e adequado suspender o recurso e baixar o feito em diligência para que seja oportunizado ao Ministério Público o oferecimento do referido instituto.

Realmente, o ANPP tem por finalidade evitar o processo, a condenação criminal, de maneira que
inaugurada a fase processual com o recebimento da denúncia, o instituto perde a sua finalidade precípua, que é evitar o processo-crime, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FACULDADE DO PARQUET. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, implementado pela Lei n. 13.964/2019, indica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado. Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal, que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do artigo: 1) delito sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do § 2º, inciso II, que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta. 2. A Corte de origem entendeu que a negativa do Ministério Público Federal em ofertar a proposta de ANPP estava devidamente fundamentada. Consoante se extrai dos autos, a denúncia foi recebida pelo juízo de primeiro grau em abril de 2017. De fato, "o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia ( ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021). 3. Além do mais, o acordo pretendido deixou de ser ofertado ao recorrente em razão do Ministério Público ter considerado que a celebração do acordo, no caso concreto, não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, pois violaria o postulado da proporcionalidade em sua vertente de proibição de proteção deficiente, destacando que a conduta criminosa foi praticada no contexto de uma rede criminosa envolvendo vários empresários do ramo alimentício e servidores do Ministério da Agricultura. 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal. 7. Recurso não provido. (STJ - RHC: 161251 PR 2022/0055409-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.124, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 7/4/2021; HC 195.327, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 7/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (STF - HC: 199892 RS 0050917-02.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/05/2021)

No mais, não se trata de direito subjetivo do RECORRENTE, mas sim uma faculdade conferida exclusivamente ao Ministério Público para oferecer o acordo, desde que preenchidos os requisitos impostos por lei e que, dentro de sua margem de discricionariedade o Ministério Público entenda ser
suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Portanto, incabível tal propositura neste momento processual.

Por todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação acima, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É o meu voto

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2024